Tribunal: STF
Processo: Rcl 74870
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. SITRAN - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no processo n. 0000545-13.2021.5.10.0008, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 958.252 (Tema 725/RG) e das ADPF 324, ADC 48 e ADIs 3.961 e 5.625. 



    Narra que o beneficiário foi seu empregado até 01.01.2020, quando passou a prestar serviços como autônomo. Relata que, em 21.09.2020, foi formalizado instrumento contratual de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica. 



    Aduz que, na hipótese, o órgão reclamado desconsiderou o contrato civil e reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, com inobservância dos paradigmas citados.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido julgado interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegadas ofensas ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e nas ADIs 5.625 e 3.961. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    No caso, o órgão reclamado, com fulcro nas provas dos autos, reconheceu a relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Assim dispõe o art. 453, caput, da CLT:



    ‘No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente’



    A tese obreira é de que laborou na reclamada, sem solução de continuidade, no período entre 2005 a 02/8/2021.



    A empresa, por sua vez, defende que o vínculo do trabalhador foi rescindido em 01/01/2020, sendo que a partir de tal data o trabalhador lhe prestou serviços como autônomo, segundo contrato civil.



    A partir de tal compreensão, transcrevo a prova oral produzida:



    [...]



    Dos relatos, em especial do depoimento obreiro, extraio que o reclamante desde 2005 exerceu o cargo de Diretor Técnico Operacional na reclamada e que, a partir de janeiro/2020, quando houve a rescisão contratual, sem pagamento das verbas próprias, permaneceu prestando serviços à primeira reclamada como responsável técnico e Diretor, na condição de autônomo, passando a laborar apenas na parte da manhã. Revelado ainda não ter sido proposta do reclamante firmar contrato como autônomo.



    Ressalto que foi juntado o TRCT relativo à rescisão operada em 01/01/2020 (ID 890f56c), no entanto, não há nos autos prova do efetivo pagamento das parcelas ali constantes nem homologação perante ao sindicato, conforme, inclusive, reconhecido em sentença.



    Tais elementos firmam a convicção de que a rescisão, sem quitação das verbas rescisórias, e posterior contratação como autônomo configuram fraude à legislação trabalhista com prejuízos para o trabalhador, razão pela qual inafastável o reconhecimento da unicidade contratual.



    Imperioso, portanto, o reconhecimento do vínculo único com a primeira reclamada, no período de 15/7/2005 a 02/8/2021, com a anotação da respectiva data de baixa na CTPS.



    No que diz respeito a rescisão indireta postulada em sede revisional, levando em conta o desvirtuamento da natureza do vínculo ora declarado, a gerar prejuízo à esfera dos direitos do trabalhador; bem como o deferimento na sentença de remuneração não paga pela empregadora no período entre 11/2020 a 02/8/2021, impõe-se o reconhecimento da justa causa empresarial, nos moldes do art. 483, ‘d’, da CLT.



    Diante disso, são devidas as verbas referentes a tal modalidade rescisória, devendo ser apurada em liquidação, observada, para o cálculo, as parcelas constantes do TRCT de ID 890f56c, inclusive a remuneração ali lançada, conforme já determinado em sentença, e a data de demissão 02/08/2021. Considerando já ter sido deferido na sentença o FGTS e a multa de 40% durante o período entre 16/8/2016 a 01/01/2020, deve ser acrescida à condenação apenas o lapso temporal alusivo a 02/01/2020 a 02/08/2021.



    Observo que, na hipótese, o Regional reconheceu a continuidade do vínculo empregatício e a unicidade contratual em razão da ausência de comprovação do pagamento de verbas rescisórias e da imediata contratação do beneficiário como autônomo após o alegado término do vínculo, com ofensa à legislação trabalhista.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    Além disso, as razões adotadas pelo julgador refogem do alcance dos paradigmas citados. Ausente a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente